Tribunal: TJBA
Processo: 8005306-93.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005306-93.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO DETECTADA. ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC LÍQUIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso do autor, reformando a sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo os consectários legais na forma de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar os parâmetros de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desconsiderando as alterações promovidas no Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu o IPCA e a taxa SELIC líquida como critérios legais de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. O Acórdão embargado padece de contradição passível de correção. Com o advento da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, em vigor desde 30 de agosto de 2024, restou unificada a sistemática de atualização das dívidas civis quando não houver índice convencionado entre as partes.

5. De acordo com a nova redação do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, o índice oficial para correção monetária passa a ser o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto o art. 406 do mesmo diploma determina que a taxa de juros legais corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

6. Sendo normas de ordem pública e de aplicação imediata às relações em curso, a fixação de parâmetros diversos (INPC e juros de 1% ao mês) contraria a legislação federal vigente, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para a devida adequação dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar a aplicação do IPCA para fins de correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para o cálculo dos juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8005306-93.2025.8.05.0138
, em que figuram, como embargante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como embargado,
NELSON ALVES SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)